Tribunal: TJDFT
Processo: 0735791-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE”. PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL (24 HORAS). NEGATIVA DE CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, com suporte de técnico em enfermagem em regime integral (24 horas), revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.

2. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora em negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário.

3. Apelação conhecida e não provida.